Tribunal: TJMT
Processo: 1021426-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Visto.
Manifesto meu impedimento para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 144, III, do CPC).
Determino, em consequência, a redistribuição, para os fins pertinentes, grafando as nossas homenagens de estilo.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- relator -